Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUM E HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. O Direito Penal, o processo e a Execução são regidos pelo princípio da Reserva Legal (Constituição da República de 1967 - Artigo 150 parágrafo 16 - "A instrução será contraditória, observada a lei anterior, no relativo ao crime e a pena, salvo quando agravar a situação do réu". Preceitos repetidos na Lei fundamental de 1988, mas, em diversos dispositivos do seu artigo quinto). Logo, quaisquer inovações mais favoráveis aos réus trazidas pela Lei denominada de Pacote Anticrime, se forem mais favoráveis, devem ser aplicadas aos sentenciados anteriormente à sua publicação.
2. O artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, o qual dispunha sobre o tempo de cumprimento de pena para progressão de regime em relação aos condenados pela prática de crimes hediondos, não fazia qualquer ressalva quanto à necessidade de reincidência específica, de modo que se firmou o entendimento de que bastava a reincidência genérica para que os seus efeitos fossem irradiados para todas as execuções durante a unificação da pena, não importando se o delito praticado possuísse natureza comum ou hedionda. Contudo, a Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) revogou o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, bem como realizou alterações substanciais no artigo 112 da Lei no 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), passando a congregar, em um único instrumento normativo, os regramentos referentes aos prazos de progressão de regime para crimes comuns e hediondos. Ademais, a referida lei inaugurou novo paradigma em relação à verificação da reincidência para fins da análise da progressão.
3. A partir dos ditames da Lei no 13.964/2019, a reincidência deve ser aferida em relação a delitos de mesma natureza, passando-se a exigir reincidência específica para a aplicação de frações de tempo de cumprimento de pena mais gravosas para a progressão de regime. Assim, o antigo regramento previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), referente à exigência apenas de reincidência genérica, encontra-se superado.
4. Portanto, afigura-se inviável a aplicação irrestrita da reincidência posteriormente configurada, uma vez que a reincidência passou a ser compartimentada em relação a delitos de mesma espécie ou não, aplicando-se, assim, diferentes percentuais para o fim de progressão de regime.
5. Dado provimento aos Embargos Infringentes.